Tribunal: STM
Processo: 7000520-13.2021.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-21

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

HABEAS CORPUS Nº 7000520-13.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PACIENTE: CÉLIO ADRIANO RODRIGUES DA SILVA JÚNIOR
ADVOGADOS: RAFAEL ARAGAKI RODRIGUES (OAB: SP352649) E MARIANA
FERNANDES DE OLIVEIRA SILVESTRINI (OAB: SP357357)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA 2ª AUDITORIA DA 2ª CJM - JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO - SÃO PAULO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
06/09/2021 a 09/09/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu do
presente habeas corpus e denegou a ordem, por falta de amparo legal, nos
termos do voto do Relator Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS
VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
HERMINIA CELIA RAYMUNDO

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 17/09/2021 20:03:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215d4885f5
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
HABEAS CORPUS Nº 7000520-13.2021.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PACIENTE:
CÉLIO ADRIANO RODRIGUES DA SILVA JÚNIOR.
ADVOGADOS:
DRA. MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA SILVESTRINI e DR. RAFAEL ARAGAKI
RODRIGUES.

IMPETRADO:
Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 2ª CJM.

EMENTA: HABEAS CORPUS. DEFESA. ART. 397 DO CPPM. PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DO
IPM. REMESSA DOS AUTOS À PGJM. AFRONTA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. PRINCÍPIO DA
ESPECIALIDADE. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.
A teor do art. 397 do CPPM, quando o Órgão de Acusação requerer o arquivamento, total ou
parcial, do IPM, e o Juiz considerar improcedentes as razões invocadas, os autos devem ser
remetidos ao Procurador-Geral da Justiça Militar, que poderá designar outro membro do
Ministério Público Militar para promover a ação penal militar, ou em caso contrário, se
entender que não há elementos para a propositura da demanda, mandará arquivar o
processo.
Não se aplica o novo art. 28 do CPP, alterado pela Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de
2019, no âmbito desta Justiça Especializada, uma vez que o Supremo Tribunal Federal
suspendeu sua eficácia, liminarmente, nos autos da ADI nº 6.305/DF. Ademais, mostra-se
imperiosa a aplicação do art. 397 do CPPM que está em perfeita vigência no ordenamento
jurídico pátrio, em homenagem ao princípio da especialidade.
Ordem denegada.
Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e em
denegar a ordem, por falta de amparo legal.
Brasília, 9 de setembro de 2021.

Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Dra. Mariana Fernandes de Oliveira
Silvestrini e pelo Dr. Rafael Aragaki Rodrigues, em favor do Paciente CÉLIO ADRIANO RODRIGUES DA
SILVA JÚNIOR, 1º Ten Ex. A impetração ocorre no âmbito de Inquérito Policial Militar 7000196-
60.2021.7.07.0007, conduzido pelo Juízo da 2ª Auditoria da 2ª CJM, em virtude da remessa dos autos à
Procuradoria-Geral de Justiça Militar, com fundamento na parte final do art. 397 do CPPM, após
manifestação do Dr. Renato Brasileiro de Lima, Promotor de Justiça Militar, na qual formulou pedido de
arquivamento dos autos, ante a ausência de elementos suficientes para a propositura da Ação Penal
Militar.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 17/09/2021 20:03:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215d4885f5
Em síntese, os impetrantes narram que o Paciente foi acusado por uma militar do 2º Batalhão de Polícia
do Exército (2º BPE), localizado em Osasco/SP, pela prática do crime de importunação sexual. Sustentam
que, após vasta produção probatória, o encarregado do IPM concluiu pela ausência de crime militar e de
transgressão militar, assim como depreendeu o ilustre Promotor de Justiça Militar. Afirmam que a
remessa dos autos ao douto Procurador-Geral de Justiça Militar, nos termos do art. 397 do CPPM, fere o
sistema acusatório e que o Código de Processo Penal comum, em seu art. 28, alterado pela Lei 13.964, de
24 de dezembro de 2019, consagra nova positivação "que direciona a competência para ordenar o
arquivamento do inquérito policial para o titular da ação penal pública".
Ou seja, segundo os impetrantes, a respectiva alteração do mencionado art. 28 traz, já na redação do seu
caput, um direcionamento quanto à competência para ordenar o arquivamento do inquérito policial, qual
seja, o titular da ação penal pública (Ministério Público), retirando, por sua vez, qualquer influência do
Poder Judiciário, ao contrário de como era na redação anterior do referido artigo.
Dessa forma, requerem, liminarmente, o arquivamento do IPM, conforme determinado pelo dominus litis,
aplicando-se, por analogia, o art. 28 do CPP, com sua respectiva atualização. No mérito, postulam a
concessão definitiva do Writ.
Por se tratar de "pedido de liminar em Habeas Corpus" realizado
durante o recesso desta Corte, consoante ao que é estabelecido no art. 6º, inciso XVI, do Regimento
Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM), a hipótese de exame da matéria é atribuída ao Ministro-
Presidente. Contudo, tal atribuição recaiu à Vice-Presidência, por se encontrar na substituição da excelsa
Presidência, na forma determinada pelo art. 7º, inciso I, do RISTM.
Nesse compasso, o eminente Ministro Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz, no exercício da presidência,
indeferiu a tutela provisória de urgência, por não vislumbrar o atendimento dos requisitos para a sua
concessão (evento 5).
Para melhor subsidiar na análise e no julgamento do pleito liminar, requisitaram-se informações da
Autoridade apontada como coatora, a Juíza Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 2ª CJM.
Ao se manifestar, a autoridade tida como coatora, narrou, em suma:
"(...) O Inquérito Policial Militar foi distribuído, em 25 de junho de 2021, à Juíza Federal da
Justiça Militar Vera Lúcia da Silva Conceição, versando sobre suposto crime militar de
importunação sexual praticado pelo 1 ̊ Ten Célio Adriano Rodrigues da Silva Júnior em
desfavor da, até então, 3 ̊ Sgt Ildete Tanan Pereira, em uma confraternização do Estágio
Básico de Sargentos Temporários (EBST), ocorrida no dia 09 de abril de 2021, nas
dependências do 2 ̊ Batalhão de Polícia do Exército (Evento 1).
O Ministério Público Militar, instado a se manifestar, pugnou pelo arquivamento dos autos,
tendo em vista a ausência de elementos informativos capazes de ensejar o prosseguimento
da persecução penal, sem prejuízo do surgimento de novas provas (...).
Este Juízo discordou da manifestação do Ministério Público Militar, determinando
o encaminhamento do feito à Procuradoria-Geral da Justiça Militar, para as
providências que julgasse cabíveis, com fulcro no art. 397, caput, in fine, do
Código de Processo Penal Militar (...)". (Grifo nosso.)
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, representada pela douta Subprocuradora-Geral Dra. HERMINIA
CELIA RAYMUNDO, opinou pela denegação da ordem de habeas corpus (evento 12).
É o Relatório.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 17/09/2021 20:03:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215d4885f5

VOTO
Conheço da presente ação constitucional, uma vez satisfeitos os pressupostos processuais de
admissibilidade.
Como é de curial sabença, a Constituição Federal de 1998 autoriza o manejo da presente ação
constitucional sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua
liberdade de locomoção. Mas ela não para por aí. Complementa seu raciocínio da seguinte forma: por
ilegalidade ou abuso de poder.
Dessa forma, se os autos não mostram, de plano, uma vistosa violência desautorizada, de um cerceio
claramente antijurídico por abuso de poder ou por ilegalidade, logo, do writ não se pode socorrer o
Paciente.
Na espécie, requerem os Impetrantes o arquivamento do IPM, por analogia, com base na nova redação
dada ao art. 28 do CPP, sob a alegação de que a respectiva alteração do art. 28 traz, já na redação do seu
caput, um direcionamento quanto à competência para ordenar o arquivamento do inquérito policial, qual
seja, o titular da ação penal pública (Ministério Público), retirando, por sua vez, qualquer influência
do Poder Judiciário. Vejamos a redação atual do CPP comum:
Art. 28. Ordenado o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer elementos
informativos da mesma natureza, o órgão do Ministério Público comunicará à vítima, ao
investigado e à autoridade policial e encaminhará os autos para a instância de revisão
ministerial para fins de homologação, na forma da lei.
Por seu turno, o art. 397 do CPPM estabelece:
Art. 397. Se o procurador, sem prejuízo da diligência a que se refere o art. 26, n° I, entender
que os autos do inquérito ou as peças de informação não ministram os elementos
indispensáveis ao oferecimento da denúncia, requererá ao auditor que os mande arquivar.
Se este concordar com o pedido, determinará o arquivamento; se dele discordar, remeterá
os autos ao procurador-geral.
Nesse primeiro momento vale a observação de que o art. 397 do CPPM continua em vigência, não se
tendo nenhuma informação quanto a eventual ou possível modificação legislativa quanto ao seu
conteúdo ou a sua retirada do ordenamento jurídico brasileiro. Assim, não cabe, como requerem os
impetrantes, o seu afastamento para a aplicação, por analogia, da nova redação do art. 28 do CPP.
Aqui, o que se tem que observar de antemão, é a prevalência do princípio da especialidade que rege a
Justiça Militar da União.
Segundo o eminente Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, nos autos da Apelação de sua
relatoria n° 7000654-74.2020.7.00.0000, publicada em 16 de abril de 2021, em casos desse jaez,
considera-se que:
"(...) vigora nesta seara marcial o Princípio da Especialidade, segundo o qual, na
suficiência da legislação inerente a esta jurisdição, repele-se a aplicação das normas
ordinárias aos casos aqui submetidos e impõem-se as consequências normativas
estabelecidas nos diplomas correlatos à alçada (...)". (Grifo nosso.)
Pois bem, apesar do art. 28 do CPP ter sido alterado pela Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019,
mister se faz ressalvar que não houve alteração no Diploma Adjetivo Castrense. Ademais, não existe
omissão para se justificar a aplicação do citado art. 28.
Vale trazer à discussão a informação lançada pelo eminente Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, em sua Decisão que indeferiu liminar pleiteada no presente remédio heroico (evento 5), in

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 17/09/2021 20:03:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215d4885f5
litteris:
"(...) Registre-se que a atual redação do art. 28 do CPP encontra-se com a sua eficácia
suspensa pelo Supremo Tribunal Federal (ADI 6305/DF). Ademais, o dispotivo
permite, em seu § 1º, que a vítima, ou o seu representante legal, submeta a matéria à
revisão da instância competente do Órgão Ministerial, caso não concorde com o
arquivamento (...)". (Grifo nosso.)
Dessa forma, o art. art. 397 do CPPM está em vigência e deve ser aplicado ao caso concreto, seguindo
todo o rito processual estabelecido por ele. E, ainda, a aplicação do novo art. 28 do CPP comum mostra-
se temerária, uma vez que sua eficácia se encontra suspensa por Decisão[1] do eminente Ministro LUIZ
FUX ad referendum do Plenário do Pretório Excelso.
De fato, quando o Órgão de Acusação entender inadequada a instauração do inquérito ou não vislumbrar
nos autos investigativos ou nas peças informativas elementos necessários para o oferecimento da
denúncia, deverá requerer o arquivamento do IPM. E, conforme a precisa lição de Célio Lobão:
"Ao indeferir o pedido de arquivamento, o Juiz proferirá decisão fundamentada, e
encaminhará o inquérito ao Procurador-Geral, para que este acatando a decisão do Juiz
designe outro promotor de para oferecer a denúncia, ou ele próprio a ofereça, com a
designação de outro promotor para funcionar no feito."
No caso em testilha verifica-se que o douto Juízo a quo cumpriu os ditames previstos no arts. 25, § 2º, e
397, caput e § 1º, do CPPM, ao remeter os autos ao Procurador-Geral após o indeferimento do pedido
ministerial de arquivamento do inquérito. Assim, não vislumbro ilegalidade passível de correção no
presente writ.
Por derradeiro, como bem explanou a ilustre Subprocuradora-Geral da Justiça Militar (evento 12):
"(...) mostra-se prudente, por ora, aguardar o desfecho da remessa do feito a esta
Procuradoria-Geral, cujos elementos de provas serão devidamente apreciados pela colenda
Câmara de Coordenação e Revisão do MPM e pelo Exmo. Procurador-Geral de Justiça Militar,
Dr. Antônio Pereira Duarte, nos exatos termos do previsto do art. 397 do CPPM.
Como é de notório saber, o desfecho dessa remessa poderá ser a manutenção do
arquivamento promovido pelo i. RMPM, ou caso o Procurador-Geral entenda que há
elementos para a propositura de ação penal militar, designará outro membro, a fim de
promovê-la, mas isso não implica necessariamente uma condenação (...)"
Ante o exposto, conheço do presente habeas corpus e denego a ordem, por falta de amparo legal.

[1] STF ADI 6305, decisão prolatada em 22/1/2020.